Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS NÃO PRESTADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICÁVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 330, INCISOS I, IV, DO CPC.

1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.1.1.Descabida a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito na hipótese dos autos.

2. Não se verifica nenhuma desconformidade do comando judicial com a legislação processual, a ponto de configurar error in procedendo, pois o esclarecimento requerido era necessário para verificar se a demanda proposta tinha correspondência com as ações em trâmite nas 21a e 12a Varas Cíveis, a ponto de configurar coisa julgada ou litispendência, hipóteses que ensejariam o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 330, inciso III e 485, inciso V, do CPC.

3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.

4. Apelação conhecida e desprovida.